Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. CAUTELAR. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. LEI DE INICIATIVA DO EXECUTIVO. INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. DETRAN. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO DA CARREIRA ATIVIDADES DE TRÂNSITO (GHAT) E POR HABILITAÇÃO DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (GHPFT). SERVIDORES PÚBLICOS. AUMENTO DE DESPESA. PODER DE EMENDA PARLAMENTAR. RESTRIÇÕES. AUMENTO DE DESPESA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA ATÉ O JULGAMENTO FINAL.

1. A concessão da medida cautelar nas ações de controle objetivo de constitucionalidade exige, cumulativamente, a demonstração da relevância da fundamentação quanto à inconstitucionalidade do dispositivo impugnado com base na probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e da comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), uma vez que se trata de uma exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais.

2. O exame do caderno processual indica a presença do fumus boni iuris na medida em que revela que o artigo 3o da Lei Distrital 7.107/22 é fruto exclusivo de emenda parlamentar a um projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo distrital, dispondo pela via da prerrogativa encartada no poder de emenda acerca da alteração da estrutura remuneratória dos servidores da Carreira de Atividades de Trânsito no âmbito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, o que redundou em aumento de despesas ao governo sem a autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias e prévia dotação suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal, situação que se aloca em posição de aparente confronto com a extração normativa estampada nas diretrizes do artigo 71, §1o, incisos I e II; do artigo 72, inciso I; do artigo 151, incisos I e II; e do artigo 157, §1o, inciso I, todos da LODF.

3. As emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo são possíveis desde que guardem estreita pertinência temática com o projeto original e que não importem aumento de despesas. Precedentes STF e TJDFT.

4. O periculum in mora reside não só tentativa de preservação do equilíbrio entre os Poderes até o exame final do controle de constitucionalidade para equalizar a aparente distensão das competências legislativas entre o legislativo e o executivo na instituição das gratificações previstas no artigo 3o da Lei Distrital 7.107/22, mas, sobretudo, para obstar os efeitos normativos que podem irradiar no incremento de gastos públicos com a posterior dificuldade de sua reposição ao erário.

5. Medida cautelar concedida para suspender os efeitos do artigo 3o da Lei Distrital 7.104/22 e, por arrastamento, da Lei Distrital 7.173/22, com efeito ‘ex nunc’ e ‘erga omnes’, até o julgamento final da presente demanda